Tribunal: TJES
Processo: 5012485-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012485-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Não há omissão a ser sanada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, adotando entendimento contrário aos interesses da embargante.

2
.
Não há vícios por omissão
“
quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012485-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SIMONE FAVARATO DA COSTA

contra v. acórdão (id 10953661) que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ela e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 11334670), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão e contradição uma vez que não foi observado o mínimo de 10% estabelecido no §8º-A do artigo 85 do CPC, ou os valores da tabela da OAB/ES, o que for maior.

Contrarrazões no id. 11949941.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012485-11.2024.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE
: SIMONE FAVARATO DA COSTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SIMONE FAVARATO DA COSTA

contra v. acórdão (id 10953661) que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ela e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 11334670), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão e contradição uma vez que não foi observado o mínimo de 10% estabelecido no §8º-A do artigo 85 do CPC, ou os valores da tabela da OAB/ES, o que for maior.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expressa a aplicação dos honorários por apreciação equitativa. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. Nº 1.358.837-SP. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme tese fixada pelo STJ, em Recurso Repetitivo (RESP. Nº 1.358.837-SP), é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. O arbitramento da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
O valor deve ser fixado levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo empenhado pelo profissional, o local e o tempo da prestação de serviço, a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, bem como sua atuação nesta instância recursal.
(TJMG; AI 0683221-96.2017.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 02/06/2022; DJEMG 08/06/2022) Ante o exposto, entendo que, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, pelos seguintes motivos: (i) ainda que o Magistrado a quo tenha rejeitado a exceção de pré-executividade na origem, concluo pela exclusão da agravante do polo passivo da execução; (ii) a exclusão da agravante, decorrente do reconhecimento de sua ilegitimidade, não guarda relação direta com o valor da causa; e (iii) o prosseguimento da execução em face do devedor principal não foi obstado.

Além disso, saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim,
que as
matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses del
es
.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.